Tribunal: TJMT
Processo: 1037249-66.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037249-66.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HERTON BARBOSA DE ALENCAR - CPF: 437.852.391-49 (APELANTE), FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR - CPF: 015.724.991-33 (ADVOGADO), WANDERLEY VULCZAK - CPF: 028.095.549-94 (APELADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), DOMINGOS SAVIO RIBEIRO - CPF: 004.693.181-39 (ADVOGADO), LEONARDO AUGUSTO ANTUNES MACIEL - CPF: 014.694.431-39 (ADVOGADO), RENAN NADAF GUSMAO - CPF: 018.186.801-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CONTRATO COMPROMISSO COMPRA E VENDA – RESCISÃO CONTRATUAL – INADIMPLEMENTO – MULTA PENAL – INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA – JULGAMENTO EXTRA PETITA – AFASTADO – APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. A mera ausência por erro material em parte dispositivo da sentença que condenou em custa processual e honorários sucumbenciais, não lhe retira a condição e uso dos benefícios insculpidos no art. 98 CPC, por seus parágrafos e incisos.

2. Quando o pedido se extrai da interpretação lógico-sistemático da exordial, não há espaço para falar em julgamento extra petita, devendo ser rejeitada a suposta ofensa ao art. 492 do CPC.

3. O vício de julgamento extra petita não se configura quando o provimento jurisdicional representar decorrência lógica do pedido, compreendido como aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica 'dos pedidos'.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1037249-66.2017.8.11.0041 interposto por HERTON BARBOSA DE ALENCAR contra sentença proferida na “AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE” onde litigou com WANDERLEY VULCZAK perante a 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 102390518, JULGO PARCIALMENTE procedente os pedidos inaugurais, declarando a rescisão do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel entre as partes, e ainda determinou :

“...que o requerente restitua o valor pago pelo comprador a título de entrada, que será apenas corrigido pelo INPC.

Condeno o requerido ao pagamento pelo tempo de fruição do imóvel (11.01.2012 a 07.11.2018), cujo valor deverá corresponder ao valor do aluguel do imóvel à época, devidamente corrigido pelo INPC, com incidência de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação válida nos autos, que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença. Estabeleço, ainda, a possibilidade de compensação entre os valores devidos de modo recíproco entre as partes.

Torno definitiva a tutela de urgência concedida (id. 15865653).

Por fim, considerando a sucumbência recíproca entre as partes, condeno o requerido ao pagamento de 80% (oitenta por cento) das custas e despesas processuais e o requerente ao pagamento de 20% (vinte por cento) das custas e despesas processuais. Condenou o requerente ao pagamento de honorários advocatícios da parte contrária, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor que deverá restituir ao requerido.

Por fim, condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios da parte contrária, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação a título de indenização pela fruição do imóvel.

Irresignado, o autor/apelante em seu recurso de apelação (ID 102390527) requer seja totalmente provido para reformar a sentença recorrida, no sentido de declarar a suspensão da exigibilidade ao Recorrente com relação ao pagamento de honorários de sucumbência e custas processuais em razão de ser beneficiário da justiça gratuita, bem como, para que seja reconhecida e aplicada a multa contratual em razão da declaração da rescisão contratual por culpa do Recorrido.

Em seu argumento recursal, o apelante insurge contra sentença aduzindo não ter aplicado justiça ao condená-lo ao pagamento de custas sucumbenciais e custas processuais mesmo sendo beneficiário da justiça gratuita.

Contra argumentou a sentença que apesar de declarar culpa do Recorrido a rescisão contratual, deixou de aplicar a multa da cláusula penal do contratual.

Alegou que o MM. Juiz a quo ao fundamentar sentença que não condenou o requerido ao pagamento de multa penal contratual por falta de pedido na exordial, não observou seu pedido expresso de aplicação da multa contratual “no antepenúltimo parágrafo dos fatos” da inicial e no memoriais finais dos autos, e que apesar do pedido não ter sido realizado em tópico específico da petição inicial, pleiteou a resolução do contrato com aplicação da multa penal.

A parte apelada, em suas contrarrazões (ID 102390530), refuta os argumentos do apelante, pugnando seja a apelação totalmente desprovia mantendo-se a r. sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE” proposta por HERTON BARBOSA DE ALENCAR, doravante denominado recorrente, em desfavor do WANDERLEY VULCZAK doravante denominada recorrido.

O juiz a quo JULGOU PARCIALMENTE procedente os pedidos inaugurais, declarando a rescisão do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel entre as partes e determinou que o recorrido restitua o valor pago pelo comprador a título de entrada, corrigido pelo INPC.

Condenou o recorrido ao pagamento pelo tempo de fruição do imóvel (11.01.2012 a 07.11.2018), cujo valor deverá corresponder ao valor do aluguel do imóvel à época, devidamente corrigido pelo INPC, com incidência de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação válida nos autos, que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença. Estabeleçeu, ainda, a possibilidade de compensação entre os valores devidos de modo recíproco entre as partes.

Tornou definitiva a tutela de urgência concedida (id. 15865653).

Por fim, considerando a sucumbência recíproca entre as partes, condenou o recorrido ao pagamento de 80% (oitenta por cento) das custas e despesas processuais e o recorrente ao pagamento de 20% (vinte por cento). Condenou, ainda, o autor ao pagamento de honorários advocatícios da parte contrária, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor que deverá restituir ao requerido.

Por fim, condenou o recorrido ao pagamento de honorários advocatícios da parte contrária, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação a título de indenização pela fruição do imóvel.

A tese recursal fundou-se na afirmação de que o juízo de primeiro grau, por sua sentença, não aplicou justiça, ao condená-lo ao pagamento de custas sucumbenciais e custas processuais mesmo sendo beneficiário da justiça gratuita.

Argumentou que apesar da sentença declarar culpa do Recorrido pela rescisão contratual, deixou de aplicar a multa da cláusula penal do contratual.

Defendeu pedido de reforma sentencial por ocasião do MM. Juiz a quo fundamentar sentença que não condenou o requerido ao pagamento de multa penal contratual por falta de pedido na exordial, e contra argumentou o decisum que não observou seu pedido expresso de aplicação da multa contratual “no antepenúltimo parágrafo dos fatos” da inicial e no memoriais finais dos autos, e que apesar do pedido não ter sido realizado em tópico específico da petição inicial, pleiteou a resolução do contrato com aplicação da multa penal.

Pois bem, em vista do inconformismo do apelante ao fato da sentença não ter “aplicado justiça”, ao condená-lo a pagamento de custas sucumbenciais e custas processuais mesmo estando sob os benefícios da justiça gratuita, necessário a priori observar os autos, a entender que dispõe no ID 102387042, por decisão deste Eg. Tribunal em sede de agravo de instrumento de no. 1002097-20188.11.0000 o deferimento de pedido ao autor/recorrente e concessão da justiça gratuita.

Desta forma em via de constatação processual, em nenhum momento houve decretação de revogação judicial do benefício ora em gozo pelo recorrente, motivo pelo qual em sede de interposição do presente recurso de apelação, não necessitou recolher o devido preparo.

Por esta razão a mera ausência por erro material em parte dispositivo da sentença que condenou em custas processuais e honorários sucumbenciais, não lhe retira a condição e uso dos benefícios insculpidos no art. 98 CPC, por seus parágrafos e incisos, principalmente ao que lhe importa - suspensão de exigibilidade de obrigação sucumbencial, assim disposto no § 3o do referido artigo:

Art. 98 § 3o: Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário

Desta forma não há que se falar em reforma de sentença neste ponto, por mero erro material de não constar da suspensão de exigibilidade de obrigação sucumbencial. Ademais a sentença ora combatida, por força de sua parte dispositiva, não modificou situação/condição do recorrente de ser beneficiário da justiça gratuita. Não há que falar em reforma neste sentido.

A irresignação apelatória a reformar sentença de juízo de piso no que não considerou pela aplicação de multa de cláusula penal do contrato por rescisão por não conter pedido expresso em sua inicial, merece outra sorte.

Assim em que pese decisão que não determinou aplicação de multa contratual, em condenação sentencial da parte ré (por sua culpa adveio rescisão de contrato por inadimplemento de obrigação), por falta de pedido expresso na exordial que eventualmente redundaria em nulidade da sentença (artigos 141 e 492 CPC), tal decisum, data vênia não merece prosperar, haja vista que a aplicação da multa contratual esta exatamente intrínseca à consequência do pedido expresso de rescisão contratual por força de inadimplemento de parte contratante da ação.

Por este motivo o C. STJ firmou entendimento que nesses casos, quando o pedido se extrai da interpretação lógico-sistemático da exordial, não há espaço para falar em julgamento extra petita, devendo ser rejeitada a suposta ofensa ao art. 492 do CPC.

Dessarte o Tribunal Superior lecionou em jurisprudência a respeito do caso que: “o pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita (AgRg no REsp n. 322.510/VA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/6/2013, DJe 25/6/2013). Vale dizer que o provimento jurisdicional firmado deriva da compreensão lógico-sistemático do pedido, entendido como aquilo que se pretende com a instauração da demanda.”

Vejamos Jurisprudência do C. STJ acerca do caso:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL  AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDOCONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15.Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.Precedentes.2. Rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de aferira ausência de demonstração de danos morais indenizáveis, ensejaria em rediscussão de matéria fática, com o revolvimento das provas juntadas ao processo, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.Precedentes.3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o vício de julgamento extra petita não se configura quando o provimento jurisdicional representar decorrência lógica do pedido, compreendido como aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica 'dos pedidos'. Precedentes.4. A reforma do julgado, no sentido de aferir a nulidade da transação ou verificar a existência de documento nos autos que demonstre a validade do acordo, exigira derruir a convicção formada na instância ordinária, o que atrai a incidência das Súmulas 5 e 7do STJ. Precedentes.5. Agravo interno desprovido.

Em via de entendimento mais amplo ao caso, necessário esclarecer que decisão extra petita é aquela em que o julgador, ao apreciar o pedido, decide de forma diferente ou além do postulado pelo autor na peça inicial. No entanto, o pedido da parte apelante não correspondeu apenas ao que foi requerido ao final da petição inicial, mas aquele que se extrai da interpretação lógico-sistemático da inicial como um todo, e não tão somente que expressamente se requer em tópico específico.

Advirta-se um diferencial ou uma peculiaridade, no que concerne ao julgamento ultra petita, especialmente, quando o julgador decide questão que é reflexo do pedido na exordial. No caso a multa contratual é consequência/reflexo da rescisão por inadimplemento de obrigação por parte do contratante.

Nestes termos, tem-se que a sentença neste quesito deve ser reformada a constar condenação de multa penal de cláusula contratual em desfavor do Requerido/apelado, nos termos que preceitua “CLÁUSULA NONA – MULTA” do contrato de compromisso de compra e venda.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, no sentido de reformar a sentença atacada para fazer constar condenação à parte apelada ao pagamento de multa contratual, por ser reflexo consequente da rescisão do contrato por inadimplemento de obrigação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022